Tribunal: STF
Processo: ARE 1417826
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITE DE PREFERÊNCIA. LEIS ESTADUAIS NS. 11.377/2003 E 17.205/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVA LEGISLAÇÃO QUE REDUZIU O VALOR DO CRÉDITO PREFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidor público. Sexta-parte. Art. 129 da Constituição Estadual. Crédito preferencial. Cálculo. LE nº 17.205/19. Na hipótese dos autos, o exequente tem direito ao pagamento parcial por prioridade constitucional, uma vez que completou 60 anos de idade em 16-4-2019; o valor do crédito preferencial, nos termos do art. 102, § 2º do ADCT, é no máximo o equivalente ao quíntuplo fixado em lei para as obrigações de pequeno valor. Quando o exequente passou a ter direito ao crédito preferencial (16-4-2019), a LE nº 17.205/19 de 7-11-2019 ainda não estava vigente e não pode ser aplicada ao caso concreto. Não se trata de negativa à aplicação da norma vigente, mas sim de aplicação da norma vigente quando do surgimento do direito ao crédito preferencial, que no caso não coincide com o trânsito em julgado do título executivo judicial. Agravo desprovido” (fl. 2, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 100 da Constituição da República e o § 2º do art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    Pondera que “entendeu o julgador [do Tribunal de origem] que a Lei Estadual n. 17.205/2019 (que revogou o teto da RPV [Requisição de Pequeno Valor] antes regulado pela Lei Estadual 11.337/2003) não seria aplicável, pois reduz o valor das OPV [Obrigações de Pequeno Valor] e, por isso, somente incidiria sobre os pagamentos cujo título executivo tenha sido formado posteriormente à vigência da nova lei” (fl. 2, e-doc. 12).



    Sustenta que “o teto do ofício requisitório de pequeno valor em vigor no Estado de São Paulo, vigente no momento do depósito, deve observar a nova Lei Estadual nº 17.205/2019, publicada em 08 de novembro de 2019, segundo a qual o limite para pagamento pela referida modalidade foi reduzido para 440,214851 UFESPs. Dessa forma, a indexação do limite dos pagamentos de prioridade deve levar em consideração os limites expostos, pois o marco legal, no caso concreto, deve ser o momento do depósito, considerando o disposto no mencionado dispositivo constitucional que condiciona o referido limite à lei que define o teto dos requisitórios de pequeno valor” (fl. 9, e-doc. 12).



    Argumenta haver “necessidade de aplicação da nova lei de OPV para o momento de pagamento do precatório de prioridade, sendo certo que o momento processual é diverso, comportando distinção em relação ao julgamento da ADI 5100 e do tema 792 do STF” (fl. 17, e-doc. 12).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal ( e-doc. 16).



    5. O agravante argumenta que “controverte-se a respeito da aplicação da Lei Estadual 17.205/2019 para definição do limite para pagamentos com prioridade, na forma dos arts. 100, §2º, da CF e 102, §2º, do ADCT” e que “para a correta resolução do litígio basta o exame das premissas fático-jurídicas delineadas no acórdão estadual, sendo absolutamente desnecessária a análise de outros documentos carreados aos autos” (fls. 3-4, doc. 18).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Ao contrário do alegado pelo agravante, o Tema 792 não se aplica em casos nos quais se discute o aumento do teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. Assim, por exemplo:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (...)” (RE n. 1.361.600-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2022).



    No mesmo sentido: Rcl n. 55.307-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.10.2022.



    8. No caso dos autos, porém, a Lei estadual n. 17.205/2019 reduziu o valor da OPV a ser considerado para o cálculo do crédito preferencial:



    “(...) Iniciado o cumprimento de sentença, o autor apresentou cálculo requerendo o pagamento de R$ 37.119,04, para março/14 (fls. 2 do incidente). Realizado o depósito, o exequente concordou com o valor, mas pontuou tratar-se de pagamento parcial, em razão da prioridade (fls. 275/298 do incidente). Em decisão de fls. 299/301 do incidente, o juízo 'a quo' deferiu o levantamento do pagamento da prioridade com saldo em favor do exequente e determinou ao Estado a complementação do depósito, afastada a aplicação do teto previsto na LE nº 17.205/19; contra a decisão, vem o agravo.



    3. LE nº 17.205/19. OPV. Limite. Em 7-11-2019 foi editada a LE nº 17.205/19, que passou a considerar como obrigação de pequeno valor as condenações judiciais cujo valor individual seja igual ou inferior a 440,214851 UFESP, o que atualmente remonta a R$-12.805,85; o Estado afirma que a decisão agravada negou vigência à LE nº 17.205/19, aplicável na hipótese, uma vez que o valor depositado, decorrente de prioridade constitucional, foi cálculo pela lei vigente ao tempo do depósito; ainda, afirma que o Tema STF nº 792 não se aplica à hipótese dos autos. 



    Sem razão, contudo. Em 8-6-2020, no julgamento do RE nº 729.107-DF, Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e TCDF vs. Distrito Federal, Rel. Marco Aurélio, o Pleno do STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso e fixou a seguinte tese: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda’: (...)



    Há que se diferenciar as situações; o caso dos autos não cuida da aferição do teto para expedição de OPV, que se amoldaria à tese acima reproduzida. A submissão do crédito ao sistema de execução via precatório ocorreu em 11-12-2017, quando do trânsito em julgado dos embargos à execução; naquele momento, por óbvio, não houve aplicação da LE nº 17.205/19. Agora, o que se discute é qual o valor do OPV a ser considerado para o cálculo do crédito preferencial a que o exequente passou a fazer jus no curso da execução, quando já inserido seu crédito na fila dos precatórios. São momentos e hipóteses distintas. 



    4. Na hipótese dos autos, o exequente tem direito ao pagamento parcial por prioridade constitucional, uma vez que completou 60 anos de idade em 16-4-2019; o valor do crédito preferencial, nos termos do art. 102, § 2º do ADCT, é no máximo o equivalente ao quíntuplo fixado em lei para as obrigações de pequeno valor. Quando o exequente passou a ter direito ao crédito preferencial (16-4-2019), a LE nº 17.205/19 de 7-11-2019 ainda não estava vigente; logo, afasta-se a aplicação da LE nº 17.205/19, na hipótese; não se trata de negativa à aplicação da norma vigente, mas sim de aplicação da norma vigente quando do surgimento do direito ao crédito preferencial, que no caso é posterior ao trânsito em julgado do título executivo judicial. No mais, a ausência de impugnação da parte não impede o juízo de determinar 'ex officio' o fiel cumprimento da norma” (fls. 3-5, e-doc. 5).



    A matéria tratada neste recurso guarda identidade com o Tema 792 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 729.107, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 792, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei do Distrito Federal n. 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado no período de vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu na vigência da lei nova. Fixou-se, então, a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (DJe 15.9.2020).



    Confira-se trecho do voto do Ministro Marco Aurélio no Tema 792:



    “No caso, este [o credor] logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal”.



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. 1. A petição de agravo interno não atacou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos aduzidos na inicial. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A decisão reclamada encontra-se em conformidade com o disposto no Tema 792-RG: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. Não se vislumbra, assim, teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. 3. Agravo interno não conhecido” (Rcl n. 52.551-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.1.2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO PELOS ESTADOS-MEMBROS DE VALOR REFERENCIAL. LEI 17.205/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.390.820-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO AO EXAME DO RE 729.107-RG (TEMA 792). INOCORRÊNCIA. NOVO PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI INSTITUÍDA EM MOMENTO POSTERIOR À EXECUÇÃO EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO . 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada ao julgamento do RE 729.107-RG (Tema 792). Teratologia não identificada. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 52.552-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2022).



    Assim, o acórdão recorrido, ao concluir que “não se trata de negativa à aplicação da norma vigente, mas sim de aplicação da norma vigente quando do surgimento do direito ao crédito preferencial, que no caso é posterior ao trânsito em julgado do título executivo judicial e anterior à vigência da LE nº 17.205/19” (fl. 3, e-doc. 9), harmoniza-se com o Tema 792 da repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora